Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721993-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY CARVALHO SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 228.945,99), não conheceu dos embargos à execução opostos por simples petição nos autos da execução, indeferiu prazo para sua regularização e rejeitou a impugnação a penhora de R$ 6.860,90 em conta bancária na Caixa Econômica Federal. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) os comandos que aparecem no PJe induzem qualquer usuário do sistema a erro; 2) o STJ entende que se afigura razoável apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos, ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução; 3) recebe proventos de aposentadoria em conta do BRB e transfere os valores para contas do Nubank e da Caixa Econômica Federal; 4) o valor depositado na conta bancária da Caixa Econômica se destina a pagamento de financiamento do seu único imóvel; 5) a dívida executada é oriunda de cédula de crédito bancário, que conta com diversas irregularidades (clausulas abusivas, alteração unilateral do contrato, anatocismo etc.) Requer, em antecipação da tutela recursal: “a) a concessão de prazo para opor os Embargos à Execução, apartado, considerando a data em que foi protocolizado nos autos da execução fiscal, com fulcro no Recurso Espeicial - STJ - Resp 1.807.228/RO; b) a liberação dos valores penhorados/bloqueados, tendo em vista tratar-se de verbas salariais, nos termos do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. c) a suspensão da execução, tendo em vista o título não gozar de liquidez, certeza e exigibilidade, pois apresenta vícios formais e faltam os requisitos legais para a sua constituição como título executivo”. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento na parte em que impugna o não conhecimento dos embargos à execução opostos por simples petição e o indeferimento de prazo para sua regularização (alíneas “a” e “c” do pedido), uma vez que referidas decisões foram proferidas em 23 e 30 de abril de 2024, respectivamente, sendo intempestivo o agravo quanto a esses pontos. Já em relação à penhora de verba de natureza salarial (alínea “b”), vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a agravante (auditora-fiscal da Receita do DF) recebe proventos de aposentadoria líquidos de R$ 13.205,48 e comprova que o bloqueio de R$ 6.860,90 recaiu sobre valor por ela depositado na Caixa Econômica Federal para pagamento de financiamento habitacional (ID 196719308 e 197699358 do processo originário). Sendo assim, entendo que, mesmo se relativizada a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, no caso, o bloqueio daquele valor compromete o mínimo existencial da agravante, considerando as demais despesas por ela comprovadas (plano de saúde, empréstimos bancários etc.). No mesmo sentido: “(...) 2. No caso, a devedora é idosa e há comprovação de certa debilitação no seu quadro de saúde. Isso pode demandar maiores gastos para a manutenção de uma vida digna. Além disso, os proventos de aposentadoria estão comprometidos com dívidas, por isso, é necessário resguardar seus rendimentos, pois, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade. 3. A penhora de até 10% (dez por cento) sobre rendimentos brutos da executada comprovadamente endividada pode comprometer o seu mínimo existencial e de sua família. Por isso, é inviável aplicar ao caso em análise a mitigação da regra da impenhorabilidade de rendimentos para quitação de dívidas de natureza não alimentar. (...)” (Acórdão 1722058, 07108102120238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que o bloqueio desse valor em sua conta impede o pagamento da parcela do financiamento habitacional, comprometendo seu mínimo existencial. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para desconstituir a penhora do valor de R$ 6.860,90 decorrente de bloqueio em conta mantida pela agravante na Caixa Econômica Federal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator